Tribunal: TJMT
Processo: 1020289-08.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020289-08.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0215-43 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA OLIVEIRA DE CASSIMIRO - CPF: 406.583.251-91 (APELADO), ROBERTO GONCALVES FERREIRA - CPF: 531.628.621-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTROS DE INADIMPLENTES
.
ENCERRAMENTO DE RELAÇÃO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.

APLICAÇÃO DA TAXA SELIC
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, reconhecendo a inexistência de duas cobranças lançadas após o encerramento de conta bancária da consumidora e condenando o banco ao pagamento de indenização a título de danos morais
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em
saber
: (i)

se houve ato ilícito na negativação do nome da consumidora;
(
ii
)
se configurou dano moral indenizável
; (
iii
)
se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença está adequado
; (
iv
)
se a Taxa SELIC deve ser aplicada como índice de atualização
; e (v)
se o percentual dos honorários advocatícios deve ser revisto.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmulas 297 e 479 do STJ, o que
implica responsabilidade objetiva do fornecedor e inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

4. Restou demonstrado o encerramento da relação contratual antes da negativação, sem que o banco tenha produzido prova da legitimidade dos débitos apontados.

5.
Configurada a falha na prestação do serviço e a indevida inscrição em cadastro de inadimplentes, impõe-se o reconhecimento do dano moral, que independe de demonstração de prejuízo concreto.

7. O valor
fixado a título de
indenização
por danos morais
está em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com os parâmetros adotados por esta Câmara em casos análogos, visando à reparação do dano e ao caráter pedagógico-punitivo.

8. Nos termos da Lei no 14.905/2024, os juros moratórios e a correção monetária devem observar a Taxa SELIC, conforme
arts
. 389,
p.u
., e 406 do CC, sendo os juros devidos desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) e a correção desde o arbitramento (Súmula 362/STJ).

9. A condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação está em conformidade com o art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

1
0. Recurso parcialmente provido.

Te
se de julgamento
:

“1. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, sem comprovação da existência e da legitimidade da dívida, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral.

2
.
A Taxa SELIC é o índice aplicável para juros moratórios e correção monetária

quando inexistir convenção entre as partes ou disposição legal específica
, nos termos da Lei no 14.905/2024, que alterou o art. 406 do Código Civil
.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, inc. X;
CC,
arts
. 389,
p.u
., e 406;
CDC,
arts
.
6o, inc.
VIII, e 14; CPC,
arts
. 85, § 2o, 341 e 373, inc. II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 54 e 362; STJ, Súmulas 297 e 479;
AgInt
no
AREsp
2.070.372/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 09.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por Banco Bradesco S.A. contra a sentença proferida pela 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, julgou procedentes os pedidos formulados por Maria Aparecida Oliveira de Cassimiro.

Na origem, a autora alega ter tido seu nome indevidamente negativado nos cadastros de inadimplentes (SPC/Serasa), em razão de supostas dívidas referentes às faturas no 22280043581435341009, no valor de R$ 213,47, e no 22280043581346957056, no valor de R$ 201,34. Alega que as cobranças são indevidas, pois encerrou sua conta corrente e cancelou o cartão, bem como eventuais débitos com o banco, em 05/01/2023.

A sentença julgou procedentes os pedidos, declarando a inexistência dos débitos impugnados e condenando o Banco Bradesco S.A. ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o banco apelante alega que a negativação foi legítima, em exercício regular de direito, dada a inadimplência da apelada, portanto não havendo ilícito ou dano moral, apenas mero aborrecimento. Subsidiariamente, pede a redução da indenização, aplicação da Taxa SELIC, juros a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ), e revisão dos honorários, por se tratar de demanda simples.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se
na análise da ocorrência de ato ilícito ao negativar o nome da consumidora, na consequente configuração de danos morais e na adequação dos valores de indenização e consectários legais fixados na sentença.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor.Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável
as
instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Assim, diante da relação de consumo presente no caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, que prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, quando verossímil a alegação ou constatada sua hipossuficiência, nos termos do art. 6o, inciso VIII.

A responsabilidade do fornecedor, por sua vez, está disciplinada no art. 14 do mesmo diploma legal, sendo de natureza objetiva, ou seja, independe da comprovação de culpa, bastando
a
demonstração do dano e do nexo causal.

No caso,
a
autora demonstrou, por meio documental, a inexistência da relação contratual vigente à época da negativação, competindo ao banco, na condição de réu, a prova da legitimidade do débito, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, II, CPC)
, que,
por sua
vez, não logrou êxito em comprovar a existência e a legitimidade dos débitos que motivaram a negativação.

Embora o banco
alegue a licitude de sua conduta, não trouxe aos autos prova robusta da existência e validade da relação jurídica que originou os d
ébitos em questão. Ademais,
a
defesa limitou-se a alegações genéricas, não impugnando de forma específica os fatos narrados na inicial, especialmente quanto ao encerramento da
conta e cancelamento do cartão.
Nos termos do art. 341 do CPC, tal ausência conduz à presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora, agravada pela ausência de prova mínima acerca da existência de relação contratual válida no período das
negativações.

Portanto, a inscrição do nome da
a
pelada em órgãos de proteção ao crédito, constitui manifesta falha na prestação do serviç
o e gera, por si só, dano moral
presumido.

A alegação do
a
pelante de que se trataria de "mero aborrecimento" é insubsistente, pois a restrição indevida ao crédito atinge a honra, a reputação e a dignidade da pessoa, causando constrangimento e abalo moral que transcendem o mero dissabor do cotidiano.

Diante da configuração do ato ilícito e do nexo de causalidade entre a conduta negligente do Banco e o dano sofrido pela
autora
, impõe-se a obrigação de indenizar.

A sentença fixou a indenização p
or danos morais em R$ 8.000,00
.
D
evem ser observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando-se a extensão da lesão, a gravidade da conduta do ofensor, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da medida, visando desestimular a reincidência de atos semelhantes.

O valor arbitrado pelo Juízo

a quo
mostra-se em consonância com os parâmetros adotados por esta Câmara em casos análogos e atende aos objetivos da reparação, sem conf
igurar enriquecimento sem causa.

Quanto ao termo inicial dos juros de mora,
em casos de indenização por dano moral decorrente de re
sponsabilidade extracontratual,
os juros moratórios fluem a partir do evento danoso

(Súmula 54 do STJ),

enquanto
a correção monetária
ocorre a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Quanto ao pleito de alteração do índice de atualização, destaca-se que a Lei no 14.905/2024, ao conferir nova redação ao artigo 406 do Código Civil, passou a estabelecer como taxa legal os juros correspondentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia –
SELIC.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte entendimento exarado no
AgInt
no
AREsp
2.070.372/SP, de relatoria do eminente Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 09/09/2024:

"A partir da produção dos efeitos da Lei no 14.905/2024, os juros moratórios e a correção monetária devem observar os índices e a atual forma de
cálculo previstos nos artigos 389 e 406 do Código Civil
."

Por fim, ressalta-se que a aplicação imediata da legislação atende ao princípio da isonomia, ao passo que garante a observância dos critérios legalmente estabelecidos para o cálculo dos juros e da correção monetária, preservando o equilíbrio econômico-financeiro entre as partes envolvidas.

Nesse sentido:

“[...] Com a vigência da Lei no 14.905/2024, aplicam-se a taxa SELIC menos o IPCA para juros e o IPCA para correção. [...] (N.U 1022047-39.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025).”

“[...] A taxa SELIC, conforme a redação dada ao art. 406 do Código Civil pela Lei no 14.905/2024, aplica-se às condenações judiciais a título de juros e correção monetária apenas quando inexistir convenção entre as partes ou disposição legal específica. (N.U 0044357-37.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 07/04/2025).”

Ademais, a
condenação do
a
pelante ao pagamento de honorários
advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação está em conformidade com o art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para determinar que a correção monetária e os juros de mora sobre o valor da condenação por danos morais incidam exclusivamente pela Taxa SELIC, nos termos dos
arts
.
389, parágrafo
único, e 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, observando-se o termo inicial definido pela jurisprudência do STJ (Súmulas 54 e 362).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025